Tribunal: TJDFT
Processo: 0744479-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744479-31.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDENICE JOSE DE SOUZA CARDOSO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos n. 0731329-71.2024.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214185656 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente no pedido de suspensão dos descontos em conta corrente, oriundos de empréstimos contraídos junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, por considerar não configurada a probabilidade do direito vindicado na exordial. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que há excessiva onerosidade nos descontos de empréstimos efetuados em sua conta corrente, de modo que, após os descontos, não lhe sobra valor suficiente para sua subsistência e de sua família. Afirma que sua remuneração bruta é de R$ 13.386,48 (treze mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e que, depois dos descontos obrigatórios e dos empréstimos, lhe resta menos de mil e quinhentos reais para o pagamento de suas despesas. Aduz que, conquanto haja formalizado requerimento de cancelamento dos débitos realizados em sua conta corrente com base na Resolução n. 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A recusa-se a realizar o cancelamento dos descontos efetuados referentes aos mútuos firmados junto à instituição financeira. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a cessar todos os descontos realizados em sua conta corrente, inclusive com a restituição do valor descontado indevidamente em outubro de 2024. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 214054066 do processo de referência). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 65396250, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Em contrarrazões de ID, o banco agravado pugnou pelo desprovimento do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 215802240), no dia 28/10/2024, pela qual a 2a Vara Cível de Ceilândia homologou o pedido de desistência formulado pela autora, ora agravante, resolvendo o processo sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 às 17:48:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora